Tribunal: TJSP
Processo: 2301917-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXCLUSÃO DE CFF. Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, mormente a prova inequívoca capaz de formar o convencimento do Julgador acerca da verossimilhança das alegações deduzidas, não há que se antecipar os efeitos da tutela jurisdicional. Ademais, quando esta é pedida na forma "inaudita altera pars", os elementos para o

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXCLUSÃO DE CFF. Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, mormente a prova inequívoca capaz de formar o convencimento do Julgador acerca da verossimilhança das alegações deduzidas, não há que se antecipar os efeitos da tutela jurisdicional. Ademais, quando esta é pedida na forma "inaudita altera pars", os elementos para o convencimento do órgão jurisdicional devem ser apresentados com maior robustez, pois se trata de medida excepcional. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2301917-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
GERSON BISPO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ALMIR
FAGUNDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2301917-49.2020.8.26.0000 -Voto no 35.902 - m
2
Voto no 35.902
Processo no: 2301917-49.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Cheque
Agravante: Gerson Bispo dos Santos
Agravado: Almir Fagundes
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXCLUSÃO DE
CFF. Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC,
mormente a prova inequívoca capaz de formar o
convencimento do Julgador acerca da verossimilhança das
alegações deduzidas, não há que se antecipar os efeitos da
tutela jurisdicional. Ademais, quando esta é pedida na forma
“inaudita altera pars”, os elementos para o convencimento
do órgão jurisdicional devem ser apresentados com maior
robustez, pois se trata de medida excepcional. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face do teor da r.
decisão interlocutória de fls. 34 dos autos principais, que indeferiu o pedido de tutela
de urgência.
A parte recorrente alega, em síntese, que, uma vez depositado em juízo o
valor que serve de arrimo ao cheque lançado no “CCF”, inexiste razão para que o
registro desabonador continue sendo mantido, justamente porque ausente a
inadimplência.
Dispensada a intimação da parte agravada, ainda não citada, para apresentar
resposta.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação de consignação em pagamento, cuja causa de pedir retratada
e emissão de cheque 000051, em 21 de março de 2019, no valor de R$ 87,00 (oitenta
e sete reais), cuja causa subjacente o autor não se recorda (fls. 1 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2301917-49.2020.8.26.0000 -Voto no 35.902 - m
3
O cheque foi devolvido em razão de ausência de provisão (motivo 11) (fls. 14).
O autor requer “a concessão da tutela provisória de urgência antecipada em
caráter inaudita altera parte para determinar a imediata exclusão/suspensão do
registro sub judice, levado a cabo o “CCF”” (fls. 5).
Todavia, com o devido respeito, o autor não comprovou a inscrição do
Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundos (CCF) (fls. 31).
Além disso, o cheque foi devolvido em abril de 2019 (fls. 14), o que
desconfigura o periculum in mora.
Como bem consignado na r. decisão recorrida, “(...) Os documentos que
acompanharam a inicial não são suficientes para conferir a plausibilidade ao
argumento da parte autora. Os fatos são controvertidos e somente podem ser melhor
analisados sob o contraditório, de modo que o Juízo terá elementos mais seguros do
fato após a fase de defesa, oportunidade na qual a pretensão poderá ser reiterada.”
(fls. 34).
Assim, com o devido respeito, não se encontram devidamente preenchidos os
requisitos permissivos para a concessão do pedido de tutela de urgência, conforme
disposto no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil.
A parte recorrente apresenta alegações que não possuem o condão de
demonstrar de forma robusta e enfática a existência de prova inequívoca que pudesse,
efetivamente, convencer o Julgador Singular acerca de sua verossimilhança.
Registre-se que, quando o pedido de tutela antecipada visa sua concessão
inaudita altera pars, os requisitos para o seu deferimento devem estar demonstrados
de forma indubitável e com maior robustez, por tratar-se de medida de caráter
excepcional. Nesse diapasão, colaciona-se o julgado abaixo, a saber:
“REQUISITOS - CPC ART. 273 -
TUTELA ANTECIPADA - Requisitos - Ausência dos
pressupostos do artigo 273 e inciso, do Código de Processo
Civil, ensejadores da concessão - Deferimento inaudita altera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2301917-49.2020.8.26.0000 -Voto no 35.902 - m
4
pars é medida excepcional, que não se configura na hipótese
- Tutela indeferida - Recurso não provido”.1
Destaque-se que, quanto à ausência dos requisitos autorizadores para
concessão de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional previstos no artigo 300
do Código de Processo Civil, a orientação jurisprudencial é a seguinte, a saber:
“REQUISITOS - LIMINAR - PROVA
- TUTELA ANTECIPADA - Requisitos - Ausência de
comprovação da verossimilhança amparada em prova
inequívoca - Cassação da medida liminar determinada -
Recurso provido para esse fim”.2
“REQUISITOS - PROVA - TUTELA
ANTECIPADA - Requisitos - Ausência do requisito
essencial da verossimilhança amparada em prova inequívoca.
Questão de grande complexidade - Determinada a cassação
da tutela antes concedida - Recurso provido”.3
“Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de
dívida. Proibição de protesto de títulos. Pedido de
antecipação de tutela. Inexistência de prova inequívoca dos
fatos articulados pela parte agravante, requisito indispensável
à concessão da tutela antecipada, existindo necessidade de
dilação probatória a fim de que se conduza ao convencimento
da verossimilhança das alegações trazidas. Os elementos
apresentados não permitem, desde logo, a antecipação da
tutela. Para tal, devem estar presentes os requisitos do art.
273 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na
espécie. Precedentes da Corte. Decisão Monocrática. Recurso
1 Extinto 1o TACivSP Processo no 1267525-3 8a Câmara Rel. Des: Rubens Cury Julgamento: 18/02/2004.
2 Extinto 1o TACivSP Processo no 1258253-3 8a Câmara Rel. Des: Franklin Nogueira Julgamento: 28/04/2004.
3 Extinto 1o TACivSP Processo no 1220840-5 - 8a Câmara Rel. Des: Franklin Nogueira Julgamento: 01/10/2003

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2301917-49.2020.8.26.0000 -Voto no 35.902 - m
5
com negativa de seguimento, por manifesta improcedência,
em decisão monocrática”.4 (o destaque não está no original).
“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Requisitos. Inexistência de
Prova Inequívoca. Indeferimento. A tutela antecipada importa
em juízo provisório de procedência total ou parcial da
demanda, razão pela qual a Lei exige prova inequívoca para a
sua concessão. Prova inequívoca é a prova robusta, estreme
de dúvidas, que convença o juiz da verossimilhança da
alegação. Sempre que o autor pleitear a antecipação initio
litis, a prova do alegado deve ser pré-constituída. Na ausência
dessa prova não pode o juiz conceder a antecipação da tutela,
ainda que milite em favor do autor uma certa aparência de
bom direito”.5 (o destaque não está no original).
Por consequência, com a devida vênia, não se vislumbra preenchidos os
requisitos essenciais para a concessão da liminar pleiteada nos moldes pretendidos e
de prova inequívoca da verossimilhança das alegações da parte agravante, o presente
recurso não merece ser provido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente recurso de agravo de
instrumento, mantendo-se a r. decisão recorrida como lançada.
Roberto Mac Cracken
Relator
4 Agravo de Instrumento no 70012552063, 5a Câmara Cível, TJRS, Rel. Des: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 09/08/2005.
5 Agravo de Instrumento no 2002.002.12508 2a Câmara Cível, TJRJ Rel. Des: Sergio Cavalieri Filho.